Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019024-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ADAIR JOSE CECONELLO - CPF: 068.939.450-00 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao ônus da prova, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor adotou-se a teoria da distribuição dinâmica, de modo que a inversão do ônus da prova nesse microssistema possui natureza “ope iudice”, o que significa dizer que não se aplica de forma automática a todas as relações de consumo, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012).

Ocorre que, no presente caso, não obstante a argumentação, não se constata qualquer hipossuficiência técnica da parte agravante que dificulte a comprovação de suas alegações, uma vez que houve determinação judicial para que o banco requerido exibisse os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4o e 5o, do CPC, e cumprido por este junto à peça contestatória, incluindo a evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das cédulas nos 88/00563-1 e 89/00396-9.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial do cumprimento de sentença, incumbe somente à parte autora, ora agravante, fazer prova de suas alegações, inclusive apontando o cálculo que entende correto, como, aliás, já o fez (ID ́s 28210688 e 28211231 dos autos de origem).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAIR JOSE CECONELLO contra decisão interlocutória proferida na Liquidação Provisória de Sentença no 1000034-26.2020.8.11.0017, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, em cumprimento de sentença da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF.

Em suas razões, aduz que o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 297, posicionou-se no sentido de aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras.

Sustenta que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe no presente caso, pois os agravantes fizeram prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6o, inc. VIII do CDC, quando juntaram aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só embasa a requerida inversão.

Aduz que o próprio acórdão do RESP 1.319.232 DF que embasa a ACP, dispõe que é da instituição financeira ré a obrigação de entrar em contato com os seus ex-clientes e informá-los da ilegalidade perpetrada há anos atrás, devendo ser valorizada a jurisprudência e sua uniformização nos termos do art. 927 do CPC.

Assevera que em ações fundadas em ações coletivas, ainda que executadas individualmente, serão igualmente aplicados os consectários da inversão do ônus da prova. Por fim, prequestiona a matéria.

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo para o fim de reformar a decisão agravada, deferindo ao agravante o benefício da Inversão do ônus da prova, considerando que comprovou o fato constitutivo de seu direito, juntando cópia da cédula rural pignoratícia.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 107326970).

Contraminuta da parte agravada (ID 110278970).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

ADAIR JOSE CECONELLO ajuizou em face do BANCO DO BRASIL S/A o pedido de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, na qual o requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

Em resumo, alega que realizou, no final dos anos 80 e início dos anos 1990, financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através de duas Cédulas Rurais Pignoratícias: no 88/00563-1 emitida em data de 04/11/88 no valor de Cz$ 13.528.481,33 (treze milhões quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e um cruzados e trinta e três centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano; e no 89/00396-9 emitida em data de 30/11/89 no valor de NCz$ 241.515,82 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e quinze cruzados novos e oitenta e dois centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 19,68% ao ano.

Aduz que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado como sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF).

Contudo, assevera que o banco requerido/executado, ao proceder ao reajuste monetário nas referidas cédulas pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumpriu as cláusulas pactuadas bem como as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6o, § 2o), vez que aplicou o índice de 84,32% sobre o saldo devedor da época, onerando demasiadamente a dívida.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública de n.o 94.8514-1 perante a 3a Vara Federal de Brasília-DF, cuja sentença reduziu o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

Aduziu a parte liquidante, a despeito de apresentar Cédula Rural Pignoratícia, evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução dos débitos, onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas, razão pela qual pugnou pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao receber o procedimento de liquidação de sentença, o MM. Juiz a quo determinou a citação do Banco réu, bem como que exiba os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4o e 5o, do CPC (ID 106413469 - Pág. 157).

Em sede de contestação, o Banco requerido alegou que a exibição dos extratos das operações e dos comprovantes de pagamento nas operações nas quais se pleiteia o diferencial, é de responsabilidade do Requerente, cabendo-lhe provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, vez que descabe a inversão do ônus da prova ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto esta não dispensa o dever da parte de produzir prova de suas alegações quando perfeitamente possível e acessível.

Entendeu que, ainda que o autor tenha impugnado os documentos apresentados pelo banco, afirmando que este deveria ter apresentado os documentos originais e, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não deve ser absoluta, tal inversão não é uma obrigatoriedade legal.

Irresignada, a parte liquidante interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Relativamente ao ônus da prova em demandas consumeristas, leciona Humberto Teodoro Junior:

“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo, existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prova-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 2017, p. 1042)

E, ainda, Fredie Didier Jr:

“O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial (ope judicis; porque é 'obra do juiz') do ônus da prova. Este é um dos 'casos previstos em lei' a que se refere a primeira parte do §1o do art. 373, CPC. O art. 6o, VIII, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relação de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor; segundo as regras ordinárias de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente. A distribuição deve ser sempre feita em favor do consumidor. (...) Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, pág. 152/153, 2019).

Assim, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, consoante dispõe o inciso VIII, do artigo 6o, do CDC.

Já conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao ônus da prova, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor adotou-se a teoria da distribuição dinâmica, de modo que a inversão do ônus da prova nesse microssistema possui natureza “ope iudice”, o que significa dizer que não se aplica de forma automática a todas as relações de consumo, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012).

Ocorre que, no presente caso, não obstante a argumentação, não se constata qualquer hipossuficiência técnica da parte agravante que dificulte a comprovação de suas alegações, uma vez que houve determinação judicial para que o banco requerido exibisse os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4o e 5o, do CPC, e cumprido por este junto à peça contestatória, incluindo a evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das cédulas nos 88/00563-1 e 89/00396-9.

Lado outro, considerando que a inversão pretendida importaria em imposição do ônus da prova negativa, inatendível, visto que, como justificado pelo Banco, os dados passaram a ser armazenados em bancos de dados eletrônicos a partir dos anos 90, e os lançamentos passaram a estar disponíveis para consulta e impressão (demonstrativo de conta vinculada).

Portanto, não há dificuldade que justifique a inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca da verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do convencimento do magistrado. – A inversão do ônus da prova somente se justifica quando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte, demonstrada pela impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, nos termos previstos no art. 373 do CPC.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 10000200393981001, Relator: Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. - A inversão do ônus da prova trazida pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor só se faz necessária quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, não podendo ser automaticamente promovida pelo fato de se tratar de relação consumerista.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.540235-7/001, Relator: Des Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021)

De acordo com o previsto pelo art. 373, I, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial do cumprimento de sentença, incumbe somente à parte autora, ora agravante, fazer prova de suas alegações, inclusive apontando o cálculo que entende correto, como, aliás, o fez (ID ́s 28210688 e 28211231 dos autos de origem).

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

Por essas razões, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo agravante.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022